Tribunal: STJ
Processo: 1007776-57.2023.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010635 - SP(2025/0297024-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONCRETO USINADO CONCRELAJE LTDA
ADVOGADO
: OTÁVIO TENÓRIO DE ASSIS - SP095725
AGRAVADO
: VALDIR EDNEI SOARES
ADVOGADO
: ANDREI DA SILVA DOS REIS - SP360521
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55104193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fde0133-6d5b-472b-a631-3d078e61e6e0

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fde0133-6d5b-472b-a631-3d078e61e6e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010635 - SP(2025/0297024-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONCRETO USINADO CONCRELAJE LTDA
ADVOGADO
: OTÁVIO TENÓRIO DE ASSIS - SP095725
AGRAVADO
: VALDIR EDNEI SOARES
ADVOGADO
: ANDREI DA SILVA DOS REIS - SP360521
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo Interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 391-395).
Em suas razões (fls. 399-406), a parte agravante alega que houve regular
prequestionamento da matéria versada no recurso, bem assim que não incide na
espécie o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
Documento eletrônico VDA54285171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:18
Código de Controle do Documento: de55aae4-193a-4ae2-aa30-7b8c874c773d

A parte agravada apresentou impugnação (fls. 409-412), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 391-395):
Cuida-se de Agravo apresentado por CONCRETO USINADO CONCRELAJE
LTDA à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa reformar
CF/88,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim resumido:
1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — OBRIGAÇÃO DE FAZER CC
REPARAÇÃO DE DANOS - CERCEAMENTO DE DEFESA —
AUSÊNCIA - ELEMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA O
JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR -
CABIMENTO- AUTOR QUE PAGOU O SERVIÇO, SENDO O
CONTRATANTE, E TAMBÉM SOFREU OS DANOS EM SEU
IMÓVEL, SENDO NO MÍNIMO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
2.
DOCUMENTAÇÃO
DOS
AUTOS
QUE
EVIDENCIA
A
CONTRATAÇÃO NÃO SÓ DO MATERIAL A SER APLICADO, COMO
DA PRÓPRIA APLICAÇÃO DELE - ERRO DE EXECUÇÃO
CONSTATADO PELA PERÍCIA -EXISTÊNCIA, AO MENOS, DE
CULPA
CONCORRENTE
DO
RÉU
-
SUFICIÊNCIA
PARA
RESPONSABILIZAÇÃO DELE, QUE SERIA AFASTADA SOMENTE
POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR OU DE TERCEIRO - APELO
IMPROVIDO.
Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional,
a parte recorrente alega violação do art. 489, §1o, IV, do CPC, no que
concerne à nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista a ausência de
fundamentação em relação ao laudo pericial e quanto à necessidade de
esclarecimentos
periciais
complementares
trazendo
a
seguinte
argumentação:
Ocorre que, no caso concreto, a decisão do Tribunal de origem não
analisou de maneira minuciosa as provas dos autos, tampouco se
debruçou sobre aspectos técnicos essenciais para o deslinde da
controvérsia, notadamente:
Ausência de enfrentamento detalhado do laudo pericial – O TJSP
ignorou o fato de que a perícia técnica judicial expressamente atestou
que a infiltração na laje decorreu da ausência de impermeabilização, e
não de falha na concretagem realizada pelo recorrente. O acórdão
limitou-se a reafirmar a condenação, sem rebater os pontos técnicos
que excluíam a responsabilidade da recorrente.
Desconsideração da necessidade de esclarecimentos periciais
complementares – A defesa requereu a complementação da perícia
justamente para esclarecer aspectos técnicos que pudessem elucidar,
Documento eletrônico VDA54285171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:18
Código de Controle do Documento: de55aae4-193a-4ae2-aa30-7b8c874c773d

de forma inequívoca, a verdadeira origem dos problemas na laje.
Contudo, o pedido foi indeferido sem justificativa plausível,
configurando grave cerceamento de defesa. (fl. 348).
Quanto à segunda controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional,
a parte recorrente alega violação do I, do CPC, no que concerne à indevida
inversão
do ônus da prova, tendo em vista que o autor não se
art. 373,
desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, que "os supostos vícios
na estrutura decorreram de defeitos na concretagem executada pelo
recorrente e não de fatores externos, como a ausência de
impermeabilização adequada da laje", trazendo a seguinte argumentação:
Nos termos desse dispositivo legal, compete ao autor da ação a prova
dos fatos constitutivos do seu direito, cabendo-lhe demonstrar, de
maneira inequívoca, que os supostos vícios na estrutura decorreram
de defeitos na concretagem executada pelo recorrente e não de
fatores externos, como a ausência de impermeabilização adequada da
laje.
O Tribunal de origem, no entanto, presumiu a culpa do recorrente sem
que o recorrido tenha apresentado qualquer prova técnica robusta que
vinculasse os problemas apontados a uma falha na prestação do
serviço (fl. 345).
Quanto à terceira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional,
a parte recorrente alega violação dos arts. 6o, VIII e 14, § 3o, do CDC, no que
concerne à ausência de responsabilidade em relação ao defeito na
prestação de serviço realizado, mormente porquanto não caracterizada a
relação de consumo, tampouco falha na prestação de serviço, o qual se
limitou à entrega de concreto, trazendo a seguinte argumentação:
Além disso, o Tribunal incorreu em erro ao interpretar erroneamente
os fatos e aplicar, sem a devida fundamentação, a inversão do ônus
da prova sem que houvesse hipossuficiência técnica ou econômica do
recorrido, requisito essencial para a aplicação da inversão prevista no
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
Conforme o artigo 14, § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços não será
responsabilizado se conseguir demonstrar que o defeito não existe ou,
mais importante ainda, que o dano ocorreu por culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
No caso em questão, ficou claro nos autos que a responsabilidade
pela infiltração da obra não está relacionada à concretagem fornecida
pelo recorrente, mas sim a uma falha externa à atuação do recorrente,
mais especificamente à ausência de impermeabilização adequada da
laje, o que deveria ter sido realizado por outro profissional envolvido
na obra, com a devida supervisão técnica.
Portanto, diante da total ausência de falha ou defeito na concretagem
realizada pela recorrente, e considerando que a infiltração foi
consequência de falhas na execução de outras etapas da obra, não há
que se falar em responsabilidade da recorrente pelos danos causados
ao recorrido. Data Vênia a decisão do Tribunal de origem deve ser
reformada,
reconhecendo-se
a
não
responsabilização
da
recorrente, com base na falta de defeito no serviço prestado e na
ausência de nexo causal entre a concretagem e os danos alegados (fl.
345).
É o relatório.
Decido.
Quanto à primeira controvérsia, não houve o prequestionamento do artigo de
lei federal apontado como violado, porquanto não houve o devido e
Documento eletrônico VDA54285171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:18
Código de Controle do Documento: de55aae4-193a-4ae2-aa30-7b8c874c773d

necessário debate a respeito deste dispositivo no acórdão prolatado pelo
Tribunal a quo.
Esta Corte Superior de Justiça já sedimentou o entendimento segundo o
qual “ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados
no recurso especial, nem sequer de modo implícito, incide o disposto na
" (
relator Ministro Ricardo Villas
Súmula no 282/STF
REsp n. 2.002.429/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.
20/3/2025)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: relator REsp n. 1.837.090/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de 21/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.879.371/SP,
Turma, DJEN
AgRg no
relator Ministro
20/3/2025;
REsp n. 2.103.480/PR,
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
DJEN
de

AgRg
no

7/3/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.491.927/PA,
DJEN de
; AgInt no
relator Ministro Paulo
25/2/2025
REsp n. 2.112.937/DF,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
; AgInt no AgInt nos
21/2/2025
EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.522.805/RS,
Turma, DJEN de 16/12/2024.
Quanto à segunda controvérsia, não houve o prequestionamento da tese
recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo
sob o viés pretendido pela parte recorrente.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente" (AgInt no relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda
Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.946.228/DF,
28/4/2022)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.023.510/GO,
DJe de
AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Joel
29/2/2024;
2.354.290/ES,
Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
DJe
de

AgInt
no

15/2/2024;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp 1.514.978/SC,
Turma, DJe de
; AgInt no
relator Ministro
17/6/2020
AREsp n. 1.582.679/DF,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
26/5/2020;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 965.710/SP,
DJe de 19.9.2018; e AgRg no
relator Ministro Jorge
AREsp 1.217.660/SP,
Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.
Ademais, quanto à segunda e à terceira controvérsias, o Tribunal a quo
se manifestou nos seguintes termos:
A relação entre as partes é de consumo. Em primeiro lugar porque o
contratante, de fato, é o autor, que realizou o pagamento, nos termos
do recibo de fls. 15, a despeito das notas fiscais terem sido emitidas
em nome de terceiro. E ainda que assim não fosse, depreende-se da
própria nota fiscal que os dados da obra correspondem ao endereço
do autor, diretamente atingido pelo acidente de consumo, assim
considerado consumidor por equiparação. Quanto ao serviço
pactuado, não há instrumento contratual nos autos, mas os
documentos de fls.
evidenciam que o ajuste entre as partes
12/14
envolveu não apenas o material utilizado, mas também a aplicação do
concreto e, portanto, a respectiva execução, em cujo erro reside
parcela da responsabilidade pela infiltração.
E independentemente da contratação ou não da impermeabilização, a
perícia apontou erros de execução da concretagem que concorreram,
juntamente com a ausência de impermeabilização, para os danos
comprovadamente existentes na residência do autor decorrentes da
infiltração ocorrida na laje, o que já bastava para a condenação nos
moldes em que lançada pela r. sentença.
Documento eletrônico VDA54285171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:18
Código de Controle do Documento: de55aae4-193a-4ae2-aa30-7b8c874c773d

Note-se que a questão dos autos não é de inversão do ônus da prova,
mas de responsabilidade do fornecedor do serviço de concretagem,
que é justamente o apelante, do qual apenas se eximira se
comprovada a culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro.
E independentemente da contratação ou não da impermeabilização, a
perícia apontou erros de execução da concretagem que concorreram,
juntamente com a ausência de impermeabilização, para os danos
comprovadamente existentes na residência do autor decorrentes da
infiltração ocorrida na laje, o que já bastava para a condenação nos
moldes em que lançada pela r. sentença. (fl. 337).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 2.113.579/MG,
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no AR Esp n.
27/3/2025
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
2.691.829/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
REsp n. 2.167.518/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
AgRg
27/3/2025;
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.786.049/SP,
Turma, DJEN de
AgRg no
relator
26/3/2025;
AREsp n. 2.753.116/RN,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
25/3/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.185.361/CE,
Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro
28/3/2025;
REsp n. 2.088.266/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 25/3/2025;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.758.201/AM,
Segunda Turma, DJEN de
AgInt no AR Esp n.
27/3/2025;
2.643.894/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
31/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.636.023/RS,
Turma, DJEN de
AgInt no R Esp n.
relator Ministro
28/3/2025;
1.875.129/PE,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 21/3/2025.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do
Recurso Especial.
Nos termos do § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os
art. 85,
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão de justiça gratuita.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 489 do
CPC.
Quanto à suficiência do resultado da prova pericial e à desnecessidade de
esclarecimentos complementares, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 337-
338):
Neste ponto, importante afastar a alegação de cerceamento de defesa,
porquanto a perícia esclareceu suficiente a matéria para decisão nestes
autos.
Documento eletrônico VDA54285171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:18
Código de Controle do Documento: de55aae4-193a-4ae2-aa30-7b8c874c773d

Note-se que a questão dos autos não é de inversão do ônus da prova, mas
de responsabilidade do fornecedor do serviço de concretagem, que é
justamente o apelante, do qual apenas se eximira se comprovada a culpa
exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro.
E independentemente da contratação ou não da impermeabilização, a
perícia apontou erros de execução da concretagem que concorreram,
juntamente com a ausência de impermeabilização, para os danos
comprovadamente existentes na residência do autor decorrentes da
infiltração ocorrida na laje, o que já bastava para a condenação nos moldes
em que lançada pela r. sentença.
Com efeito, lê-se da perícia a fls. 237:
Já acerca da concretagem pelos relatos apresentados na realização
da perícia, pode-se verificar que houve um erro na concretagem da
laje, pois uma parcela da laje que ficou faltando concretar foi
concretada após o início de pega do concreto (o que ocorre depois de
cerca de uma hora após a mistura do cimento com a água) o que
gerou uma emenda na concretagem da laje, que pode gerar um ponto
de fragilidade no local, facilitando-se, assim, o surgimento de fissuras
e consequentemente infiltrações no local onde houve esta emenda.
Outrossim, pode-se verificar que a laje foi concretada desnivelada,
onde precisou-se acrescentar uma outra camada de concreto de
regularização após o término da concretagem.

Assim, uma vez que apreciada a questão pertinente à prova pericial, a
decisão contrária aos interesses da parte não pode ser reputada carente de
fundamentação e daí que não se constatam os vícios alegados.
Outrossim, no que diz respeito à aplicação do ônus da prova e à
responsabilização do prestador, a Corte local considerou que não houve inversão do
encargo probatório, bem assim que restou demonstrada a falha na prestação do
serviço de concretagem, como se apura do trecho acima transcrito.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à falha na concretagem da laje e
consequente responsabilização do prestador, demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, como
constou da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Turma, não haverá condenação em
honorários no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:18
Código de Controle do Documento: de55aae4-193a-4ae2-aa30-7b8c874c773d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.635 / SP
Número Registro: 2025/0297024-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10077765720238260348
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCRETO USINADO CONCRELAJE LTDA
ADVOGADOS : OTÁVIO TENÓRIO DE ASSIS - SP095725
MATHEUS IZIDORO PESSUTO DELA BETA - SP519915
AGRAVADO
: VALDIR EDNEI SOARES
ADVOGADO
: ANDREI DA SILVA DOS REIS - SP360521
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONCRETO USINADO CONCRELAJE LTDA
ADVOGADO : OTÁVIO TENÓRIO DE ASSIS - SP095725
AGRAVADO
: VALDIR EDNEI SOARES
ADVOGADO : ANDREI DA SILVA DOS REIS - SP360521
TERMO
Documento eletrônico VDA55078696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:19
Código de Controle do Documento: d689d6a8-efa1-4951-b97a-9e2a69c1c769

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:19
Código de Controle do Documento: d689d6a8-efa1-4951-b97a-9e2a69c1c769